Tribunal: TJDFT
Processo: 0712090-46.2022.8.07.0005
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS DIRETOS. CONTA BANCÁRIA. AUTORIZAÇÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL. EXERCÍCIO REGULAR. PRERROGATIVA. PREVISÃO NORMATIVA EXPRESSA.
1. O titular tem a prerrogativa legal de cancelar unilateralmente a autorização de débitos diretos em conta bancária. A consequência legal prevista em decorrência do exercício dessa prerrogativa é a exclusão do redutor incidente sobre a taxa de juros remuneratórios estipulada no contrato de empréstimo.
2. Apelação desprovida.